Tribunal: STJ
Processo: 4002675-11.2022.8.04.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2787555 - AM (2024/0417274-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ABRAHIM DE MEDEIROS ANSELMO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ - AM014810
EMBARGADO
: GERSON VARGAS
ADVOGADO
: MIGUEL BARRELLA FILHO - AM001622
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA ADMISSIBILIDADE
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 315/STJ.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/11/2025
11/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Documento eletrônico VDA52265943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/11/2025 17:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: a2695007-2f0d-401c-a583-15aa96b4c1ca

Relator
Documento eletrônico VDA52265943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/11/2025 17:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: a2695007-2f0d-401c-a583-15aa96b4c1ca

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787555
- AM (2024/0417274-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ABRAHIM DE MEDEIROS ANSELMO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ - AM014810
EMBARGADO
: GERSON VARGAS
ADVOGADO
: MIGUEL BARRELLA FILHO - AM001622
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 315/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por ABRAHIM DE
MEDEIROS ANSELMO ao acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assim ementado (fls. 2.954/2.957):
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. ART.
1.021 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil.
2. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é automática, por não
se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em
votação unânime.
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante (fls. 2.964/2.971) aduz que busca dirimir divergência
concernente à interpretação abstrata da Súmula 83/STJ e dos requisitos de seu
afastamento.
Documento eletrônico VDA51274421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: bf4b3aaa-3414-45f1-919b-048c490d1e30

Sustenta que o acórdão embargado asseverou que o referido enunciado
sumular só poderia ser afastado com demonstração de superação jurisprudencial do
entendimento adotado na decisão agravada. Todavia, defende que a decisão estaria
em conflito com a interpretação conferida por outras Turmas do STJ que admitem o
afastamento da Súmula 83/STJ também mediante demonstração de inaplicabilidade do
precedente que ampara a decisão hostilizada.
Quanto ao tema, aponta os seguintes acórdãos paradigmas:
1) AgInt no REsp n. 1.777.392/CE, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
; e
2/5/2023
2) AgRg no AREsp n. 2.513.552/MS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe
.
15/8/2024
Ademais, afirma que a decisão embargada também se mostra deficiente ao
se omitir em apreciar o tema da impenhorabilidade do bem de família, visto que se
trata de matéria de ordem pública, apreciável, inclusive,
.
ex officio
No ponto, indica como julgado de referência o AgInt no AREsp n. 2.753.981
/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN
.
10/4/2025
Assim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de admissibilidade.
Mediante exame dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se conhecer do agravo em recurso especial, uma vez que a
parte recorrente não impugnou de forma satisfatória a incidência da Súmula 83/STJ.
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula 315 desta Corte Superior:
Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial.
Ademais, é firme o entendimento no âmbito da Corte Especial do STJ, no
sentido de que não cabe a oposição de embargos de divergência com o objetivo de
discutir o acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA51274421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: bf4b3aaa-3414-45f1-919b-048c490d1e30

recurso especial. Ilustrativamente: AgInt nos EAREsp n. 1.883.018/RJ, Ministro Mauro
Campbell Marques, Corte Especial, DJe
; AgRg nos EREsp n. 1.388.345
17/11/2023
/AL, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
; AgInt nos EREsp n.
15/9/2023
1.530.013/PR, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
; e AgRg nos
2/5/2018
EAREsp n. 585.779/MS, Ministro Og Fernandes, Corte Especial DJe
.
21/3/2016
Apesar do esforço argumentativo da parte embargante, a pretensão é do
reexame dos critérios de admissibilidade. Não se trata de exame abstrato do modo
como impugnar corretamente a decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem.
Isso porque
, mas da avaliação se no caso concreto
não há discussão de tese jurídica
houve o acerto da aplicação do óbice pelo órgão fracionário.
Além disso, a parte embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar
o alegado dissídio jurisprudencial por meio da identidade fático-processual entre os
casos confrontados, visto que não realizou o devido cotejo analítico.
A mera referência genérica a julgados não atende aos requisitos
elementares de admissibilidade dos embargos de divergência, que pressupõe a
demonstração da identidade fático-processual entre os casos confrontados, a fim de
viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
Não se pode admitir embargos de divergência quando não há a
demonstração de controvérsia entre órgãos distintos do STJ (Turmas, Seções, Corte
Especial). Ora, a aferição dessa divergência pressupõe efetivo cotejo analítico não
resumido a simples transcrição de ementas e capaz de mostrar as similitudes fáticas e
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n.
jurídicas entre os paradigmas e o acórdão recorrido
438.748/BA, Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
).
11/11/2021
Ademais, com relação aos temas de mérito ou de ordem pública, é pacífico,
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, não tendo sido ultrapassado o
- recurso de fundamentação
juízo de admissibilidade dos embargos de divergência
vinculada e de cognição restrita -, descabe a apreciação de questões meritórias, ainda
(EDcl no AgInt
, o que não configura omissão
que se trate de matéria de ordem pública
nos EAREsp n. 1.491.896/SP, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
–
19/12/2023
grifo nosso). Em igual sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.148.657/MT, Ministro João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
; e AgInt nos EREsp n. 1.697.213
24/5/2024
/RS, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe
.
18/4/2024
Ante o exposto,
os embargos de divergência.
indefiro liminarmente
Documento eletrônico VDA51274421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: bf4b3aaa-3414-45f1-919b-048c490d1e30

Caso tenham sido anteriormente fixados, majoro os honorários recursais em
desfavor da parte embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor arbitrado na
origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se for o
caso, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA51274421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: bf4b3aaa-3414-45f1-919b-048c490d1e30

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EAREsp 2.787.555 / AM
Número Registro: 2024/0417274-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031214820238040000
00069471920228040000
00089760820238040000
31214820238040000
40026751120228040000 69471920228040000 89760820238040000
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ABRAHIM DE MEDEIROS ANSELMO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ - AM014810
EMBARGADO : GERSON VARGAS
ADVOGADO
: MIGUEL BARRELLA FILHO - AM001622
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA52237625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: 9c204bde-f0a9-406c-8400-b7ad109c1e87

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: 9c204bde-f0a9-406c-8400-b7ad109c1e87